Tribunal: TJMT
Processo: 1042646-54.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042646-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), NEUZELI DA SILVA INOCENCIO - CPF: 005.152.941-60 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, em ação declaratória de inexistência de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício, referentes a contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício assistencial; e (ii) saber se a postergação da análise do pedido de inversão do ônus da prova configura decisão recorrível por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

O lapso temporal superior a três anos entre o início dos descontos e o pedido de tutela de urgência fragiliza a caracterização do periculum in mora, pois revela ausência de risco iminente apto a justificar medida de natureza precária e antecedente ao contraditório pleno.

5.

Quanto à inversão do ônus da prova, a decisão agravada limitou-se a postergar sua análise para a fase de saneamento. Trata-se de ato de natureza ordinatória, desprovido de conteúdo decisório imediato, que não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de demonstração concreta da probabilidade do direito e o transcurso de lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o pedido de tutela fragilizam a caracterização do perigo de dano, inviabilizando a suspensão liminar de descontos decorrentes de contrato bancário impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1030419-32.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025; TJMT, AI nº 1013859-83.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1042646-54.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados.

A agravante alega que é beneficiária de BPC (Benefício de Prestação Continuada) no valor de R$1.518,00, e que vem sofrendo descontos mensais indevidos de R$424,00 em seu benefício, sob a rubrica "216 CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO", referentes a um contrato de empréstimo consignado (nº 409788626) que jamais solicitou ou contratou.

Aduz que os descontos ocorrem desde julho de 2022, após um refinanciamento de um contrato anterior de abril de 2022, tratando-se de manifesta fraude.

Pondera que a análise do requisito da urgência deve ser mitigada e ponderada à luz da condição de hipervulnerabilidade, sob pena de fazer prevalecer o formalismo processual sobre a proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

Defende a concessão imediata da inversão do ônus da prova.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id 332022861.

Sem contraminuta Id 343372362.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante afirma que os descontos em seu benefício previdenciário tiveram início em JULHO/2022. Entretanto, a interposição do presente recurso e a movimentação processual visando a cessação liminar dos descontos ocorreram apenas em outubro de 2025.

Nota-se, portanto, o transcurso de um lapso temporal superior a 03 anos e 02 meses entre o início da suposta lesão patrimonial e a busca pela tutela jurisdicional de urgência.

Essa descontinuidade temporal fragiliza a alegação de
periculum in mora
. Se o Agravante suportou os descontos por todos esses anos sem buscar a intervenção judicial imediata, presume-se que a situação, embora incômoda, não ostenta a gravidade iminente capaz de comprometer sua subsistência de forma irreparável a ponto de justificar uma intervenção judicial precária e sem o devido contraditório pleno.

Além disso, os documentos trazidos não comprovam de forma satisfatória que não foi ela quem realizou o empréstimo, e a alegação de que não reconhece a avença não é suficiente para fazer presumir pela inexistência da relação jurídica.

Ademais, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente debitados.

Dessa maneira, ausentes as condições necessárias à concessão da tutela antecipada, deve ser mantida a decisão que a indeferiu, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.
A análise dos documentos evidencia a existência de contrato regularmente celebrado entre as partes, com cláusula expressa de autorização de débito automático, cuja validade não é infirmada por indício de ilegalidade.
Os extratos bancários juntados não comprovam descontos compulsórios ou retenção direta de valores pela instituição financeira, não havendo verossimilhança nas alegações de descontos indevidos.
A cláusula de autorização para débito automático não configura prática abusiva, tratando-se de meio legítimo de cumprimento da obrigação contratual.
Eventual dificuldade financeira da parte autora não suspende, por si só, a exigibilidade do contrato regularmente firmado.
A inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem assegura à parte autora meios processuais adequados para produção de prova, sem necessidade de concessão de tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A simples alegação de descontos indevidos em conta corrente, sem comprovação documental mínima, não autoriza a suspensão liminar de cláusulas contratuais regularmente pactuadas.
A autorização para débito automático constitui meio legítimo de adimplemento da obrigação e não configura cláusula abusiva.
A inversão do ônus da prova garante à parte autora a possibilidade de elucidar eventual ilicitude, sendo indevida a antecipação de tutela sem demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC.
(...) (N.U 1030419-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Noutro giro, verifica-se que a decisão agravada não analisou os requisitos para a inversão do ônus da prova, limitando-se a adiar a apreciação do pedido para a fase de saneamento.

Desse modo, trata-se de ato judicial de natureza meramente processual, sem conteúdo decisório e que, por conseguinte, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA VISTORIA IN LOCO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - RECURSO - NÃO PROVIMENTO.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente. Em se tratando de reintegração de posse, havendo dúvida quanto a medida pleiteada, é facultado ao juiz a realização de audiência de justificação de posse ou mesmo de vistoria no local, antes de apreciar a liminar (art. 562 do CPC)
”. (TJMT, N.U 1013859-83.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 9-8-2023, DJE 9-8-2023).

Pelo exposto, conheço em parte do recurso e, neste ponto,
nego provimento ao Recurso
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026